Tribunal: TJMT
Processo: 1022063-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022063-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULCIMAR DA SILVA BRANDAO - CPF: 580.971.981-34 (APELADO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS -

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA -
PLANO PRÉ-PAGO - DESCONTOS EMBUTIDOS NA CONTRATAÇÃO NA LINHA TELEFÔNICA - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO – NÃO OCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Considera-se uma sentença fundamentada, aquela que enfrenta as questões de fato e de direito levantadas no feito, não sendo o Magistrado obrigado a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, mas aquelas suficientes à expor os fundamentos que embasam sua decisão.

Não cabe a responsabilização civil da empresa de
telefonia
se as cobranças indevidas na fatura de celular não geraram nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor, mas sim meros contratempos normais do cotidiano.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação aviado pela
Claro S.A
,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer, promovida por
Julcimar da Silva Brandão
, para cancelar os serviços telefônicos denominados “Claro Saúde e Claro Saúde – Viva Bem – Especial” da linha 65-9959-2731, condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), acrescidos de juros a partir do evento danoso, bem como condenar a apelante a ressarcir os valores cobrados no período de 12 meses a contar de setembro de 2016, acrescidos de juros a partir da citação.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato sustenta a apelante preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação no que tange ao capítulo de indenização por danos morais e, no mérito argumenta que não há indícios de que o apelado tenha sofrido abalo em sua honra e moral, não passando os fatos de mero aborrecimento, sendo assim, entende que não é cabível a condenação por danos morais ou, ainda, que o quantum fixado deve ser reduzido, em atenção ao princípio da razoabilidade.

Ainda, pugna para que o termo inicial dos juros de mora seja a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, não se aplicando a súmula 54 do STJ.

O apelado por sua vez, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 63409005).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

Egrégia Câmara:

Suscita a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, nos termos do que dispõe o artigo 1013, § 3o, inciso IV do CPC.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, considera-se uma sentença fundamentada, aquela que enfrenta as questões de fato e de direito levantadas no feito, não sendo o Magistrado obrigado a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, mas aquelas suficientes ao expor os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na hipótese.

Na hipótese o Magistrado, entendeu que está patente a negligência do apelante e o ilícito civil que este praticou, provocando o abolo à parte autora com todos os requisitos necessários para o cabimento da indenização por danos morais, de modo que foi aplicado.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA
- RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVADA - CONTRATO CONSTITUÍDO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se uma sentença fundamentada, aquela que enfrenta as questões de fato e de direito levantadas no feito, não sendo o Magistrado obrigado a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, mas aquelas suficientes à expor os fundamentos que embasam sua decisão.

Demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que a dívida informada ao órgão de proteção ao crédito refere-se ao contrato por ele celebrado, deve ser afastada a obrigação de indenizar imposta à Apelante que agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência.

(N.U 0003351-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019) (destaquei)

Isto posto, rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado,
Julcimar da Silva Brandão
, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer, promovida em desfavor da
Claro Americel S/A
, com o objetivo de ver condenada a empresa, pela má-prestação de seus serviços, pois está sendo privado do uso de sua linha telefônica por falta de crédito, devido a atitudes da reclamada em deduzir valores indevidos, sem o seu consentimento.

O Magistrado Singular julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o fim de condenar a requerida a cancelar os serviços telefônicos denominados “Claro Saúde e Claro Saúde – Viva Bem – Especial” da sua linha 65-9959-2731, ressarcir os valores cobrados a título dos serviços de interatividade acima citados no período de 12 meses a contar de setembro de 2016, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Extrai-se dos autos que, as partes firmaram contrato de prestação de serviços de telefonia “plano pré pago”, recarregando sua linha com valores mínimos entre R$ 10 a 15 reais, entretanto, narra a autora que fora surpreendida com cobranças indevidas semanalmente no valor de R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos) referente a Claro Saúde e R$ 0,50 (centavos), referente a Claro Saúde – Viva Bem – Especial.

O autor anexa aos autos vários protocolos, provando que tentou cancelar esses serviços via Call Center, porém foi informado que esses descontos são de serviços contratados de interatividade.

Irresignada, a apelante argumenta que os fatos narrados não demonstram o abalo da honra e moral para a manutenção da condenação por danos morais, pois ocorreu mera cobrança indevida e, alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Razão assiste a apelante.

Isso porque, de fato,
não houve a restrição indevida do nome da autora/apelada no rol de maus pagadores, a situação gerou mero aborrecimento, comum nas relações cotidianas, o que não justifica a condenação em danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INAPLICABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA
–
SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO

– REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. "A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação"
(AgRg no REsp N. 1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015). (AgRg no AREsp 605.634/RS).”

(N.U 1001798-60.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020) (destaquei)

Importante destacar que o dever de indenizar se restringe às hipóteses que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, e à verificação de relevante ofensa aos direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento desmedido. E nesta lide os incômodos causados não excederam os limites do tolerável.

Ausente, por conseguinte, um dos requisitos da responsabilização civil (artigos 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do dano, a reparação é indevida.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
, para o fim afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020